Tribunal: TJDFT
Processo: 0732189-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732189-54.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: RESIDENCIAL RAVELLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. TARIFA DE ÁGUA. CAESB. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE MULTIPLICIDADE DE TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS. HIDRÔMETRO ÚNICO. ILEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. APLICAÇÃO. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu, e sua aferição deve ser verificada de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. 1.1. In casu, o pedido foi deduzido pela parte autora que alegou ser usuária dos serviços prestados pela Companhia ré, que, por sua vez, não negou ter fornecido os serviços aduzidos na inicial, restando evidente a legitimidade ativa da autora para compor o polo ativo da lide. Preliminar rejeitada. 2. Conforme restou consignado pelo colendo STJ no julgamento do Recuso Especial Repetitivo n 1.532.514/SP, nos casos de repetição de indébito relativos à tarifa de água e esgoto, o prazo prescricional aplicável é o de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada. 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp no 1.166.561/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a cobrança de água no condomínio, em que a leitura é feita por um único hidrômetro, deve se dar pelo consumo real aferido, sendo ilegal a cobrança pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel. 4. In casu, restou demonstrada a cobrança ilegal pela Companhia concessionária, uma vez que a leitura do consumo de água do Condomínio, em que há único hidrômetro, foi realizada por meio de multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades de consumidoras. Precedentes. 5. No caso dos autos, a sentença recorrida não determinou a inconstitucionalidade das normas que regulam a aferição e aplicação das tarifas relativas ao consumo de água, mas sim a ilegalidade em sua aplicação, conforme decidido pela colenda Corte Cidadã, restando desnecessária a aplicação da Súmula Vinculante no 10 do STF. 6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa e prejudicial de mérito de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, entendendo que, no caso em tela, o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, nos termos da referida norma. Assim, requer o reconhecimento da prescrição; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 29 da Lei 11.445/2007, discorrendo sobre a responsabilidade do usuário pelo cadastro. Afirma que não há que falar em restituição dos valores, uma vez que a parte recorrida é responsável por manter os dados cadastrais atualizados junto à Caesb e não pode ser beneficiada por sua inércia. Defende, também, a legalidade da tarifa mínima por unidade de consumo; d) artigos 2o e 97, ambos Constituição Federal, bem como ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, diante da necessidade de obediência à regra da cláusula de reserva de plenário e ao princípio da separação dos poderes; e) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, pleiteando, em face dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Ressalta que a fixação de honorários por apreciação equitativa visa evitar a fixação de honorários irrisórios, todavia, da mesma forma, permite que esses sejam reduzidos quando o valor da causa acarretar excesso de verba honorária. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às alíneas “c” e “e” supramencionadas. III- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, bem como no que se refere à tese recursal acerca da legalidade da tarifa mínima por unidade de consumo. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1532514/SP (tema 932) e do REsp 1166561/RJ (tema 414), concluiu que: “O prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de: (a) 20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou (b) 10 (dez) anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002” e que “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, nego seguimento, nesses aspectos, ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 29 da Lei 11.445/2007, uma vez que a tese recursal, sobre a responsabilidade do usuário pelo cadastro, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. O recurso especial também não deve subir em relação à apontada ofensa aos artigos 2o e 97, ambos Constituição Federal, e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1866272/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020) e “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Exegese do enunciado 518 da Súmula do STJ" (REsp 1875319/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23/9/2020). Igualmente não merece prosseguir o apelo quanto à invocada transgressão ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Veja-se, também, o AgInt no REsp 1875193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 21/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028